Tribunal: TJDFT
Processo: 0742038-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0742038-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME AGRAVADO: ADEF RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA e FERNANDO MAURO CHRYSTALINO SARAIVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME em desfavor de ADEF RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA e FERNANDO MAURO CHRYSTALINO SARAIVA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID.170335238, proferida nos autos da ação de conhecimento, n°. 0736983-89.2017.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator